Tribunal: TJSP
Processo: 0008472-10.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008472-10.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PIERO DE BRITO KEINER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para, afastada a qualificadora de restrição de liberdade das vítimas, reduzir as
penas do réu a sete anos, três meses e três dias de reclusão e dezesseis dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0008472-10.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0008472-10.2018.8.26.0050
12a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Piero de Brito Keiner
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.249
1. Por sentença da MMa Juíza de Direito
da 12a Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, o
réu Piero de Brito Keiner foi condenado como incurso no artigo
157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, por três vezes, em
concurso formal, a sete anos, oito meses e dezesseis dias de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e dezessete dias-
multa, no piso mínimo, porque no dia 7 de agosto de 2017, por
volta de 4h, na Rua Romão Puiggari, no 752, Sacomã, nesta
cidade, agindo em concurso e unidade de propósitos com dois
indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das
vítimas, subtraiu, para proveito comum, o automóvel “GM Zafira
Elite”, placas “DWS-3886”, a motocicleta “Yamaha/NMAX”,
placa “FUM-4667”, dois cartões de crédito, dois televisores,
marca “Sony”, um televisor, marca “Samsung”, um “Ipad Apple”,
dois notebooks, marca “Asus”, duas alianças de ouro, dois
aparelhos celulares, marca “Motorola G4 Plus” e um aparelho
celular,
marca
“Xaoime”,
tudo
pertencente
a
Samuel
Domingues Costa, Milena Azevedo Souza Costa e seus três
filhos.
Inconformado, o réu recorreu em busca
da absolvição pela ausência de grave ameaça ou violência,
subsidiariamente pleiteando o afastamento das qualificadoras
do concurso de agentes e do emprego da arma de fogo e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0008472-10.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
mitigação das penas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A autoria, até então desconhecida,
foi elucidada quando, após relatarem a ocorrência à autoridade
policial, as vítimas reconheceram o réu no álbum de fotografias
exibido a elas na delegacia de polícia, com absoluta certeza,
como sendo um dos roubadores. Nesse sentido o teor dos
relatórios de investigação, dos boletins de ocorrência e dos
autos de reconhecimento fotográfico (fls. 5/7, 8/9, 10/11, 12/15,
18, 21, 47 e 61/63).
No inquérito o réu não foi interrogado e
em Juízo optou pelo silêncio, deixando de apresentar sua
versão dos fatos (mídia digital).
De sua parte, sempre que inquiridas as
vítimas relataram de forma uníssona como os fatos se
passaram, afirmando estarem dormindo quando ouviram um
barulho e se depararam com o réu dentro da cozinha
empunhando uma arma de fogo, acompanhado de outros dois
indivíduos que também entraram na residência, além de ter
outro comparsa do lado de fora do imóvel. Relataram terem
permanecido amarrados por aproximadamente duas horas,
enquanto o réu e os demais agentes os ameaçavam de morte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0008472-10.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
recolhiam todos os bens de dentro da casa. Reconheceram o
réu pessoalmente em Juízo, sem sombra de dúvidas, como o
líder do grupo e um dos mais violentos, aduzindo estar ele
munido de arma de fogo, enquanto os demais que aparentavam
ser menores de idade pegaram facas da cozinha (fls. 16/17,
19/20, 46 e mídia digital).
Como se vê, não há dúvida quanto à
prática do roubo pelo réu, que reiteradamente foi reconhecido
pelas vítimas como um dos agentes da infração. Aliás, a defesa
nada trouxe de mais substancial que pudesse afastar a segura
conclusão de que efetivamente ele foi autor do roubo versado
na denúncia.
Como é cediço, nos delitos contra o
patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevo,
pois foi ela quem sofreu a ação delituosa e, assim, poderá
esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e
apontar quem dele participou. Nesse sentido já se decidiu que,
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM
25/319).
Releva ponderar, aliás, que as vítimas
até então não conheciam o réu e por isso mesmo não teriam
motivo para falsamente acusá-lo, ao menos nada de concreto
se demonstrou nesse sentido. As narrativas acerca dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0008472-10.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
foram sempre coerentes e os reconhecimentos feitos por elas
se revelaram firmes e confiáveis, de modo que não existia
razão alguma para se duvidar de seus depoimentos,
merecendo essa prova integral prestígio.
Inarredável, nesse contexto, o desfecho
condenatório, revelando-se inviável a almejada absolvição ou
até mesmo a desclassificação para o crime de furto, pois o
relato das vítimas revelou terem sido elas intimidadas pelo réu
e seus comparsas, que permaneceram no interior da residência
por aproximadamente duas horas, amarraram-nas e passaram
a proferir constantes ameaças de morte, inclusive com o
emprego de arma de fogo, condutas essas que sem dúvida
configuram a grave ameaça e a violência tipificadoras do delito
de roubo.
Condenação justíssima, portanto, em
face de tudo que se apurou no processo, resultando patente,
em razão da prova coligida, o dolo com que agiu o réu.
As qualificadoras do emprego de arma e
do concurso de agentes se configuraram em função do apurado
na robusta prova oral. Induvidoso ter sido o delito praticado
pelo réu e outros indivíduos, que agiam em perfeita comunhão
de vontades para a prática dos roubos, levado a efeito
mediante grave ameaça às vítimas exercida com emprego de
arma de fogo.
Nesse passo, é irrelevante à tipificação
da qualificadora do emprego de arma o fato de ela não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0008472-10.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
apreendida.
Realmente, se as vítimas afirmam terem
os agentes se apresentado com arma de fogo para a prática da
grave ameaça no delito de roubo, é de rigor se admitir como
provado o fato e, assim, a capacidade ofensiva do objeto
empregue para a intimidação, pois isto é o que, de regra, se
verifica nos crimes dessa espécie, em que se utilizam armas
verdadeiras e operantes, capazes de matar e ferir. Em casos
como o dos autos, em que a arma de fogo não é apreendida, -
até porque não houve prisão em flagrante-, essa é a prova
possível de ser produzida, razão pela qual deve se admitir a
potencialidade ofensiva dela.
No exame dessa circunstância, o juiz ao
proferir a sentença decide formando sua convicção pela livre
apreciação da prova, podendo de valer de testemunhos e do
relato da vítima para concluir pela tipificação da qualificadora
do emprego de arma de fogo. E como no caso houve afirmação
nesse sentido, foi correto o reconhecimento da causa especial
de aumento de pena.
Demais disso, se a arma seria um mero
simulacro ou era inoperante e o réu faz essa alegação, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, incumbe a
ele produzir tal prova, apresentando-a para perícia, do que
aqui não se cuidou, de modo que, na ausência dela, prevalece
a presunção da eficácia lesiva dos instrumentos vulnerantes.
A jurisprudência do colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0008472-10.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, é firme no sentido
da desnecessidade da perícia em casos como o dos autos,
como se colhe dos julgados em que se decidiu: “1. Consoante
entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável
a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar
a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria
natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o
contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp no 1076476 / RO, 5a Turma, Relator Ministro
Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018, DJe de 10/10/2018; em igual
sentido: AgRg no REsp no 1773075 / SP, 5a Turma, Relator
Ministro Felix Fischer, julgado em 26/02/2019, DJe de 07/03/2019
e “(...) 4. No que tange à causa de aumento do delito de roubo
prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, a Terceira
Seção
deste
Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a
apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame
pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi

Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão,
Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe
6/4/2011). 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp no
1095239/DF, 6a Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
julgado em 26/09/2017, DJe de 09/10/2017; na mesma trilha: HC
no
199776,
6a
Turma,
Relator
Ministro
Ericson
Maranho,
desembargador convocado do TJSP, julgado em 20/08/2015, DJe
de 10/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0008472-10.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Nesse sentido também o entendimento
do Pretório Excelso, por ambas as suas Turmas, como se colhe
de julgados em que ficou assente: “(...) ROUBO
ARMA DE
FOGO
APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de
roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e,
portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última.” (HC no
112654/SP, 1a Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em
03/04/2018, DJe de 17/04/2018; de igual teor: HC no 103910/MG, 1a
Turma, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/11/2011, DJe de
05/12/2011) e “(...) Para o reconhecimento da causa de aumento de
pena do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova.
Precedentes.” (HC no 125769/SP, 2a Turma, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado em 24/03/2015, DJe de 28/04/2015).
Todavia, a qualificadora de restrição da
liberdade das vítimas não se tipificou na espécie e deve ser
afastada, pois a manutenção delas no interior do imóvel se
inseriu na própria grave ameaça do roubo e visou apenas
concretizar a prática do delito, não configurando a majorante
em questão.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
corretamente fixada um sexto acima do mínimo pelos maus
antecedentes do réu, em quatro anos e oito meses de reclusão
e onze dias-multa, no piso mínimo.
Com
o
afastamento
de
uma
das
majorantes, o acréscimo pelas remanescentes deve ficar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0008472-10.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
menor índice possível, de um terço, até porque inexiste na
sentença fundamentação adequada, baseada só na quantidade
de causas de aumento, de tal modo que as penas alcançam
seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias-
multa, no piso mínimo.
Nessa trilha tem decidido o colendo
Supremo Tribunal Federal, assinalando que “A jurisprudência
deste Tribunal não acolhe critérios como o adotado, de se
estabelecer uma tabela, optando por dar ênfase à efetiva
fundamentação, da causa especial de aumento de pena, dentro dos
limites previstos, com base em dados concretos. Precedentes” (RTJ
179/659; no mesmo sentido decisão do colendo Superior
Tribunal de Justiça em RT 696/434).
A propósito, a matéria atualmente se
encontra sedimentada pelo egrégio Superior Tribunal de
Justiça na súmula no 443 que dispõe: “O aumento na terceira
fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
No mais, cabe observar ter sido o réu
beneficiado com o acréscimo mínimo de um sexto adotado na
sentença pelo concurso formal de delitos, embora com sua
conduta tenha atingido cinco patrimônios distintos, -vítimas
S.D.C, M.A.S.C., e seus três filhos-, circunstância essa descrita
na denúncia, a esta altura nada podendo se fazer, à míngua de
recurso da acusação, de modo que as penas totalizam agora
sete anos, três meses e três dias de reclusão e dezesseis dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0008472-10.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
multa, no piso mínimo.
Por
fim,
o
regime
prisional
não
comporta modificação, pois a imposição do inicial fechado foi
adequada em face das circunstâncias da infração, indicativas
da
elevada censurabilidade da conduta, bem como da
quantidade de pena carcerária imposta e dos maus
antecedentes do réu.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte, por meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso para, afastada a
qualificadora de restrição de liberdade das vítimas, reduzir
as penas do réu a sete anos, três meses e três dias de
reclusão e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, mantida,
no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -